Tribunal: TJDFT
Processo: 0711148-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0711148-88.2020.8.07.0003 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: EVA APARECIDA NERIS DALLA VECCHIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inc. VIII, do RITJDF. No caso, o Apelante requer a desistência da Apelação, conforme petição de Num. 19358247. Assim, homologo a desistência da Apelação Cível, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator